Tribunal: TJBA
Processo: 0099454-72.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099454-72.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS registrado(a) civilmente como MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINARES. FALTA DE DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXIGÍVEL DO ATUAL PROPRIETÁRIO. REVISÃO DO LANÇAMENTO. ERRO DE FATO. TEMA 387 DO STJ. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO. AGRAVO RETIDO PREJUDICADO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, arguida em contrarrazões, na medida em que as razões do apelante impugnam a sentença o suficiente para satisfazer os requisitos mínimos de admissibilidade.

Em sendo o IPTU tributo incidente sobre o patrimônio, a relação jurídica tributária decorre tão somente da titularidade do direito real, sendo transmissíveis as obrigações aos que sucederem o titular do imóvel, ocorrendo a responsabilidade tributária por sucessão. Descabe, portanto, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, é incontroverso que o lançamento tributário do IPTU referente ao exercício de 1992 foi eivado de vício formal no tocante ao logradouro do imóvel, tendo sido declarado diverso daquele em que realmente se situa.

Em sede de Recurso Repetitivo (TEMA 387), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a validade da revisão do lançamento por mero erro de fato, devendo ser observado o prazo decadencial.

A teor do art. 85, §1º, do CPC, impõe-se a aplicação de nova sucumbência, em acréscimo ao valor já fixado em primeiro grau, em obediência aos critérios e limite previstos no §2º, do referido dispositivo.

Em razão do resultado deste julgamento, resta prejudicado o agravo retido interposto na origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível n.º
0099454-72.1999.8.05.0001
, tendo, como apelante
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
e, como apelado, o
MUNICIPIO D
O
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicado o agravo retido,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES

e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
para manter a sentença em todos os seus termos
,
fixando os honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do voto do Relator
.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Des.(a) Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

810